Tribunal: TJPA
Processo: 0108167-39.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0108167-39.2015.8.14.0061
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ZELIA DIAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRAPETITA AFASTADA. DEVIDO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810 DO STF. NULIDADE. EFEITOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, o reconhecimento da ocorrência do vínculo funcional pelo Juízo singular, no plano concreto, tem o condão de declarar a existência do vinculo jurídico entre as partes, o que se verifica de forma notória a partir da análise dos documentos juntados aos autos. Nesse contexto, trata-se de decorrência lógica prévia ao julgamento de parcial procedência da ação.

Nesse contexto, a decisão recorrida não tratou de conceder direito não contido no pedido inicial, o que poderia vir a caracterizar julgamento EXTRAPETITA.

2. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que
o
que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

3. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
ZELIA DIAS DE SOUSA.

Em síntese,
consta na
exordial

que a Demandante foi contratada pelo Ente Municipal pelo período de 01/08/2007 a 31/01/2015, para exercer a função de agente de endemias. Assim, ingressou com a presente ação requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e verbas que entende devidas, além de sua reintegração ao quadro de funcionários.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, já que a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 7°, inciso XXIX da Constituição, com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo parcialmente procedente a demanda reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a Requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ pelo período de agosto de 2007 a janeiro de 2015, na qualidade de servidor temporário, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes aos últimos 05 anos anteriores ao aiuizamento da ação até o termino do vínculo, em virtude da prescrição qüinqüenal, ou sela, de ianeiro de 2015 a novembro de 2010, sem direito ao paqamento de multa compensatória.

O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação Indefiro os demais pedidos, visto que incabíveis no caso concreto.

DISPOSIÇOES FINAIS

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual n° 5.738/93).

Honorários pela Fazenda Pública com base no que fixados em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação (até a data da sentença), a ser apurado na fase de cumprimento.

Deixo de determinar o reexame necessário já que o valor da condenação não ultrapassa o limite previsto no artigo 496, §3°, inciso III, do Código de Processo Civil. (...).”

Em suas razões recursais, o Município aduz o seguinte:
a sentença é
extra petita
, haja vista que a Requerente não pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício, mas tão somente, a declaração de existência do vínculo; aduz a prescrição quinquenal de parte do FGTS pleiteado, visto que, o Juízo de piso condenou ao pagamento do período de janeiro de 2015 a novembro de 2010, e a Ação fora distribuída em 18/11/2015. Assim, devem excluídos os períodos (cinco) anos a contar da data de distribuição da Ação.

Por fim, se insurge contra os juros arbitrados e correção monetária, alegando que devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica (TR) e os juros de mora da caderneta de poupança.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado apresentou manifestação opinando não conhecimento do recurso sob a alegação de que o recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-los.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRAPETITA
.

Aduz o recorrente que
a sentença é
extra petita
, haja vista que a Requerente não pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício, mas tão somente, a declaração de existência do vínculo.

No caso, o reconhecimento da ocorrência do vínculo funcional pelo Juízo singular, no plano concreto, tem o condão de declarar a existência do vinculo jurídico entre as partes, o que se verifica de forma notória a partir da análise dos documentos juntados aos autos. Nesse contexto, trata-se de decorrência lógica prévia ao julgamento de parcial procedência da ação.

Nesse contexto, a decisão recorrida não tratou de conceder direito não contido no pedido inicial, o que poderia vir a caracterizar julgamento EXTRAPETITA.

Por isso, não acolho a preliminar de julgamento EXTRAPETITA.

DO MÉRITO.

Pois bem,
os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

No caso em exame,
consta na
exordial
que a Demandante foi contratada pelo Ente Municipal pelo período de 01/08/2007 a 31/01/2015, para exercer a função de agente de endemias, ocasião em que teve encerado com vínculo pela administração pública, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, diversos são os documentos juntados aos autos que demonstram o vínculo existente entre as partes, como contracheques em favor da recorrida (Num. 3566547 - Pág. 31) emitidos pelo Município apelante.

Dito isso, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito
ao depósito do
FGTS e de saldo
de salário
para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei n°
8.
036/90, o
qual
dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seia declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde aue mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rel
a
Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013.

Reforçando este entendimento, pondero que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o
pagamento de salário e o depósito do FGTS
(tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2
o
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Logo, a vinculacão iurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico

único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não

tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS.

diante da declaração de nulidade do contrato que. friso, por se tratar de

violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, além do saldo de salário se não percebido pela requerente, respeitada a prescrição quinquenal, conforme delineado na sentença.

Quanto aos consectários legais, entendo correta a decisão impugnada, uma vez que, com acerto, aplicou os parâmetros fixados no julgamento do TEMA 810 pelo STF.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020